Tribunal: TJMT
Processo: 1034284-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034284-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELOISY KANE DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 046.705.471-19 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), I. H. P. B. - CPF: 101.595.011-64 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), HELOISY KANE DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 046.705.471-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a limitação da cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, com base em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público e o PROCON/MT, negando o afastamento da referida limitação e reconhecendo a legalidade da cláusula de coparticipação dentro dos parâmetros estabelecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à possibilidade de cobrança, em mensalidades futuras, do saldo remanescente da coparticipação que ultrapassar o limite de duas mensalidades fixado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta expressamente que a limitação da coparticipação decorre de compromisso assumido pela própria embargante no Termo de Ajustamento de Conduta nº 04/2024, firmado com o Ministério Público e o PROCON/MT, estabelecendo a cobrança de até 50% das despesas com terapias do TEA, limitada a duas mensalidades, sem extinguir o saldo remanescente.

4. O julgado enfrentou de maneira clara, completa e fundamentada todas as questões essenciais à controvérsia, reconhecendo a legalidade da cláusula de coparticipação, desde que observados os limites pactuados e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e continuidade do tratamento médico.

5. Não há no acórdão omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, pois a decisão esclarece que eventual saldo remanescente poderá ser discutido e cobrado na fase de cumprimento de sentença, respeitado o teto de duas mensalidades por cobrança, inexistindo qualquer vedação expressa à sua exigibilidade futura.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco ao reexame do mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

7. A irresignação da embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vício a justificar a modificação ou integração da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão que expressamente analisa e mantém a limitação da cobrança de coparticipação nos termos pactuados em Termo de Ajustamento de Conduta, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

2. Eventual saldo remanescente da coparticipação poderá ser objeto de cobrança futura, respeitado o limite máximo de duas mensalidades por cobrança, não havendo necessidade de explicitação adicional no dispositivo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJMT, EDcl no Ap 1001507-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
embargos de declaração
oposto
por
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu parcial
provimento ao
recurso de apelação cível
interposto
em face de I.
H. P. B.
, menor impúbere representado por sua genitora
Heloisy
Kane de Arruda Barbosa
,
tão somente para afastar a condenação ao custeio/autorização aos tratamentos indicados pelo profissional médico, uma vez que já estão sendo realizados, sem qualquer impugnação específica do autor
(Id.
276513868
)
.

Em suas razões recursais
(Id.
277049880
)
,
a
embargante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão relevante ao deixar de enfrentar aspecto essencial da controvérsia relativa à forma de cobrança do valor excedente à coparticipação, fixada judicialmente no limite de duas vezes o valor da mensalidade contratada.

A
lega que é legítima a cobrança escalonada do valor remanescente da coparticipação, desde que respeitado o teto mensal de exposição
financeira fixado judicialmente
.

Argumenta, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre esse ponto específico pode ensejar interpretações equivocadas em sede de cumprimento de sentença, abrindo margem para controvérsias desnecessárias sobre o alcance da decisão colegiada, sobretudo quanto à exigibilidade futura da dívida relativa à coparticipação excedente.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para que seja sanada a omissão apontada
ou
explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado
.

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar sua contraminuta
.

Recurso tempestivo e não sujeito a preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
embargante
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
busca

acolhimento dos presentes embargos declaratórios
sob alegação
de
relevante
omissão no acórdão recorrido.

Contudo
, após detida análise dos autos, constato que
não há qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios
.
Vejamos.

É
cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim constou, no
que
pertine
:

“
[...]

A cobrança de coparticipação em planos de saúde é permitida pela legislação vigente, contudo, essa cobrança não pode ser fator restritivo ao acesso ao serviço de saúde, impedindo o beneficiário de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e a própria vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente do menor.A propósito, cito julgado do c. STJ:
[...].
Nessa esteira, o entendimento já outrora exarado por este Relator é no sentido de que a coparticipação deve observar
um teto de cobrança pelas operadoras
, mantendo o equilíbrio contratual, sem inviabilizar o tratamento adequado (TJMT - 1016575-49.2024.8.11.0000), contemplando os princípios da pacta sunt
serrvanda
e da autonomia da vontade das partes, sempre à luz da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e função social do contrato.Ademais, a despeito dos argumentos ventilados pelo plano de saúde, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (apelante) e o PROCON/MT, firmaram Termo de Ajustamento de Conduta Nº 04/2024 (protocolo SIMP nº 000447-002/2021), comprometendo-se o plano de saúde a cobrar, em relação à contraprestação da coparticipação mensal de seus atuais usuários autistas, o importe de 50% (cinquenta por cento) da despesa relacionada às terapias do TEA e suas
comorbidades
, estipulando a
limitação da cobrança em duas mensalidades.
Assim, entendo que a fixação de uma limitação à coparticipação, como ocorreu na sentença recorrida, não representa violação ao princípio da autonomia contratual, mas sim a concretização de um compromisso assumido pela própria apelante para garantir a continuidade dos atendimentos.Nesse sentido, do limite de duas mensalidades não configura intervenção indevida na política financeira da operadora, mas sim uma medida de adequação aos compromissos já assumidos e à necessidade de assegurar a continuidade do tratamento ao beneficiário.Dessa forma, não
há razão
para
afastar a limitação imposta pelo juízo de origem, devendo ser mantida a restrição da cobrança da coparticipação nos termos fixados na sentença.
Ante ao exposto
, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ
,
tão somente para afastar a condenação ao custeio/autorização aos tratamentos indicados pelo profissional médico, uma vez que já estão sendo realizados, sem qualquer impugnação específica do autor.
[...]
”

(
Id. 276513868
)
.

Pois bem.

Na hipótese,
a
embargante
sustenta que houve
omissão
no dispositivo do acórdão
, especificamente quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação que exceder o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, fixado judicialmente.

Todavia
, não assiste razão à embargante.
Explico.

Conforme consta expressamente
n
o voto condutor do acórdão
recorrido
, a limitação da coparticipação foi imposta com fundamento em compromisso assumido pela própria
embargante
, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) n.
04/2024
,
firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o PROCON/MT
(
protocolo SIMP n
.
000447-002/2021
)
, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e d
este

Egrégio
Tr
ibunal, que visam impedir que
a
coparticipação
se
torne
fator restritivo ao acesso ao tratamento de saúde, sobretudo em casos de pacientes com necessidades especiais, como o menor beneficiár
io do presente feito
.

Ressalte-se que o acórdão
foi claro ao manter a limitação da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade
,
nos exatos termos pactuados no
TAC
firmado
,
o qual estabeleceu, de forma objetiva, que a cobrança da coparticipação dos usuários autistas seria limitada a 50% das despesas relacionadas às terap
ias do TEA e suas
comorbidades
,
não havendo
determinação de remissão do saldo excedente, tampouco vedação à sua cobrança futura
.
In
verbis
:

“
[...]
Ademais, a despeito dos argumentos ventilados pelo plano de saúde, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (apelante) e o PROCON/MT, firmaram Termo de Ajustamento de Conduta Nº 04/2024 (protocolo SIMP nº 000447-002/2021), comprometendo-se o plano de saúde a cobrar, em relação à contraprestação da coparticipação mensal de seus atuais usuários autistas,
o importe de 50% (cinquenta por cento) da despesa relacionada às terapias do TEA e suas
comorbidades
, estipulando a
limitação d
a cobrança em duas mensalidades.

Assim, entendo que a fixação de uma limitação à coparticipação, como ocorreu na sentença recorrida, não representa violação ao princípio da autonomia contratual, mas sim a concretização de um compromisso assumido pela própria apelante para garantir a continuidade dos atendimentos.
[...]
” (Id. 276513868).

Assim, eventual saldo remanescente poderá ser objeto de discussão e cobrança na fase de cumprimento de sentença,
observando-se o teto de duas mensalidades
, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.

O julgado, portanto, enfrentou de modo completo e fundamentado todas as questões essenciais à solução da controvérsia, inclusive reconhecendo a legalidade da cláusula de coparticipação, desde que observados os limites de razoabilidade e proporcionalidade, em especial para evitar a onerosidade excessiva ao consumidor e garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito.

A pretensão recursal,
dess
e

modo
, não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se verifica
, em verdade,
é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o
que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida de for
ma clara e fundamentada.

Aliás, em caso análogo
,
assim decidiu
este Egrégio Tribunal
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE
.
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO
.
LIMITAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1
. Embargos de Declaração opostos pela
Unimed Cuiabá

Cooperativa de Trabalho S/A
contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação, limitando a cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade do
plano contratado pelo agravado.
2. A embargante
sustenta omissão quanto à possibilidade de cobrança
,
em mensalidades futuras
,
do valor que excede o limite imposto
, respeitado o teto estabelecido, até a quitação integral do déb
ito referente à coparticipação. [...] III. Razões de decidir
4. Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum (art. 1.022 do CPC/2015), não sendo meio adequado para reexame da matéria já decidida. 5.
O v. acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão da limitação da cobrança da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade, seguindo entendimento jurisprudencial consolidado
. 6.
A irresignação da embargante revela
mero inconformismo
com a decisão proferida, sem indicar efetiva omissão ou contradição
.
IV. Dis
positivo e tese
7. Emb
argos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "
Não configura omissão
,
contradição ou obscuridade a decisão que expressamente analisa a legalidade da cobrança de coparticipação nos limites estabelecidos pelo entendimento jurisprudencial
,
sendo vedada sua rediscussão em sede de embargos de declaração
".
(N.U 1001507-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025
– grifo nosso
)
.

Destaca-se
, por ser oportuno, que
o julgador não se obriga a analisar
,
uma a uma
,
as alegações das partes
, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Conclui-se,
portanto
, que
o acórdão embargado examinou adequadamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia
, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. Evidencia-se, na verdade, a
tentativa de rediscutir
, por via transversa,
matéria já exaurida no julgamento da apelação
, o que não se admite.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Unimed Cuiabá - Cooperativa
d
e Trabalho Médico
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo
Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025